Tribunal: TJPA
Processo: 0822310-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822310-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DILZA MARIA PANTOJA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta bancária da executada, por reconhecer a natureza alimentar da verba proveniente de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária destinada ao recebimento de proventos previdenciários podem ter afastada a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, diante da alegada incompatibilidade entre o saldo constrito e a renda mensal da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, previdenciária e de valores depositados em conta bancária até o limite legalmente previsto, resguardando o mínimo existencial do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da impenhorabilidade, desde que demonstradas circunstâncias concretas aptas a descaracterizar a natureza alimentar da verba ou evidenciar abuso de direito, fraude ou comprometimento da finalidade protetiva da norma.

Os valores depositados em conta utilizada para recebimento de salário, aposentadoria ou pensão gozam de presunção relativa de impenhorabilidade, incumbindo ao exequente comprovar, mediante prova idônea, que a verba constrita possui origem diversa da alimentar.

No caso concreto, a executada demonstrou que a conta bancária objeto da constrição era destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, enquanto o agravante não apresentou elementos concretos capazes de comprovar movimentações incompatíveis com a natureza alimentar da verba ou origem diversa dos valores bloqueados.

O montante constrito, correspondente a R$ 12.542,22, não ultrapassa o limite previsto no §2º do art. 833 do CPC, inexistindo fundamento apto a justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade.

A mera alegação de incompatibilidade entre o saldo existente na conta e os rendimentos mensais da executada não afasta, por si só, a proteção conferida pelo art. 833 do CPC, especialmente na ausência de prova robusta de descaracterização da verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC alcança valores depositados em conta utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, ainda que mantidos em conta-corrente.

A mitigação da impenhorabilidade exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais aptas a descaracterizar a natureza alimentar da verba.

A simples alegação de incompatibilidade entre o valor bloqueado e a renda mensal do executado não autoriza, sem prova robusta, a relativização da proteção legal da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV, X e §2º; CPC, arts. 528, §8º, 529, §3º e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2437389/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2088216/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2121865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 17 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0822310-29.2025.8.14.0000, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Execução Fiscal nº 0647700-67.2016.8.14.0301, a qual determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta bancária da agravada, por reconhecer a natureza alimentar da verba bloqueada, nos seguintes termos:

A agravante sustenta que não restou comprovada a origem alimentar do valor bloqueado (R$ 12.542,22), e argumenta que, diante de um salário líquido mensal declarado de apenas R$ 1.791,08, seria impossível tal saldo derivar unicamente de proventos, sugerindo a existência de composição patrimonial de outra natureza. Contudo, é importante destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece presunção relativa de impenhorabilidade para valores localizados em conta bancária identificada como conta-salário ou conta destinada a proventos de aposentadoria, cabendo à parte exequente o ônus de demonstrar, de forma robusta, a descaracterização da natureza alimentar da verba bloqueada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art . 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos . Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC . IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art . 833, IV e X , do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

No caso, apesar da agravante não ter demonstrado, por documentos, que os valores bloqueados derivam de outras fontes, nem apresentou extratos bancários que revelassem movimentações incompatíveis com a natureza alimentar dos proventos. Porém, não se trata de valor que ultrapasse 50 salários-mínimos, limite estabelecido pelo § 2º do art. 833 do CPC

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecimento do bloqueio, não há fundamento suficiente que justifique o perigo de dano irreparável à Fazenda Pública, principalmente quando se trata de verba de natureza presumidamente alimentar e cujo levantamento foi expressamente autorizado pelo juízo a quo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII c/c art. 133, XII, d, do RITJPA, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão guerreada em sua integralidade.

Em suas razões recursais de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese:

(i)

que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça;

(ii)

que caberia à executada comprovar cabalmente a origem alimentar dos valores bloqueados, o que, segundo afirma, não ocorreu nos autos;

(iii)

que o montante constrito revela incompatibilidade com a renda mensal declarada pela agravada, circunstância apta a afastar a presunção de natureza alimentar da verba;

(iv)

que a jurisprudência admite a mitigação da regra de impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial do executado, inclusive mediante penhora escalonada sobre valores excedentes;

(v)

que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução fiscal e afronta o entendimento jurisprudencial acerca da relativização da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC.

(vi)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a constrição judicial sobre os valores anteriormente desbloqueados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 35173774.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria controvertida restringe-se à análise da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, ora agravante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, a qual determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em conta bancária da agravada, sob o fundamento de tratar-se de verba de natureza alimentar, protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.”

No caso, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a natureza alimentar dos valores constritos após análise da documentação apresentada pela executada, concluindo que a conta bancária objeto da constrição judicial era destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria.

A decisão de 1º grau consignou expressamente que os valores bloqueados se encontravam depositados na conta corrente nº 0038611-1, agência 3109, do Banco Bradesco,
utilizada pela executada para recebimento de proventos previdenciários
.

A irresignação insurgência recursal do Estado do Pará fundamenta-se na alegação de que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não possui natureza absoluta, podendo ser relativizada diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando não demonstrada adequadamente a origem alimentar da verba constrita.

Com efeito, apesar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vir admitindo,
em situações excepcionais
, a mitigação da regra da impenhorabilidade, especialmente quando verificada a inexistência de comprometimento da subsistência do executado ou quando evidenciada utilização da conta bancária para movimentações incompatíveis com a natureza alimentar da verba.

Todavia, a mitigação da impenhorabilidade não se opera de forma automática, exigindo demonstração concreta e robusta de circunstâncias excepcionais aptas a descaracterizar a natureza alimentar da verba ou evidenciar abuso do direito de proteção patrimonial.

Neste sentido, a jurisprudência vem estabelecendo que os valores depositados em conta utilizada para recebimento de salário, aposentadoria ou pensão gozam de presunção relativa de impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar, mediante prova idônea, a descaracterização da natureza alimentar da verba:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC . IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art . 833, IV e X , do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART . 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2088216 SP 2023/0265337-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No caso, embora o agravante sustente incompatibilidade entre o saldo bloqueado e a renda mensal da executada, não trouxe aos autos elementos concretos aptos a comprovar que os valores constritos derivariam de fontes diversas dos proventos de aposentadoria.

Além disso, o valor bloqueado, R$ 12.542,22 (doze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), não ultrapassa o limite previsto no §2º do art. 833 do CPC, circunstância expressamente considerada na decisão monocrática agravada.

A simples alegação de incompatibilidade entre o valor bloqueado e os rendimentos mensais da executada, sem provas acerca da descaracterização da verba alimentar, não se mostra suficiente para autorizar a mitigação da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833 do CPC.

Ademais, o entendimento jurisprudencial invocado pelo agravante não afasta a necessidade de preservação do mínimo existencial do executado, tampouco autoriza presunção automática de penhorabilidade.

Assim, entendo que a decisão monocrática guerreada observou adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservou o desbloqueio dos valores constritos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026